Tribunal: TJMT
Processo: 0003864-93.2018.8.11.0079
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003864-93.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 261.150.341-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. INÍCIO DO PRAZO PROBATÓRIO. ACEITE PELO BENEFICIÁRIO. TRANSCURSO DO PERÍODO SEM COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. ANULAÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, que declarou extinta a punibilidade do apelado pelo transcurso do prazo da suspensão condicional do processo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) definir o marco inicial do período de prova da suspensão condicional do processo; e (II) analisar se o mero decurso do prazo probatório autoriza a extinção da punibilidade sem a verificação do cumprimento das
condições estabelecidas
.

III.
Razões de decidir:

3. O prazo da suspensão condicional do processo tem início
no momento em que
o beneficiário aceita as condições estabelecidas pelo Ministério Público, independentemente da homologação judicial.

4. O mero curso do prazo da suspensão condicional do processo não enseja, automaticamente, a extinção da punibilidade, sendo obrigatória a comprovação do cumprimento integral das condições impostas.

5. A ausência de comprovação do cumprimento das condições impede a extinção da punibilidade, devendo ser oportunizada manifestação da Defesa para apresentar justificativas ou comprovar o adimplemento das obrigações.

6. A revogação do benefício sem a oitiva da Defesa afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao Juízo de origem avaliar a regularidade do cumprimento das condições e deliberar sobre a retomada da ação penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“
O prazo de prova da suspensão condicional do processo inicia-se com o aceite do beneficiário às condições impostas, independentemente da homologação judicial.
”

“
O mero decurso do período de prova sem comprovação do cumprimento das condições não autoriza a extinção da punibilidade, sendo necessário oportunizar à Defesa a manifestação antes de eventual revogação do benefício.”

Jurisprudências relevantes citadas:

(STF – RHC 19448 – Relator: Ministro Dias Toffoli – Julgamento: 26/04/2021 – Publicação: 29/04/2021);

(
AgRg
no REsp n. 1.953.113/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 9/5/2022.).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RO
DRIGUES (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal
,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-
MT,
que extinguiu a
punibilidade do apelado, em decorrência d
e ter transcorrido o prazo da suspensão condicional do processo
.

Em
suas razões (ID n.
2394
86
687
), o apelante
pugnou pela reforma da sentença
proferida
,
consignado
que não ocorreu o transcurso do prazo
probatório
, haja vista
que não foi homologada a suspensão processual, bem como,
no caso em apreço, não houve o cumprimento de nenhuma das
condições
estabelecidas.

Em contrarrazões, a
Defensoria Pública Estadual
manifestou
pelo desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença por seus jurídicos e legais fundamentos (ID n
.
239486694
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do eminente Procurador de
Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou pelo parcial provimento do recurso

(ID n.
244281656
), sintetizando a
seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OFERTADA DENÚNCIA PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DESCRITO NO ART. 306, CAPUT, DO CTB – PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ACEITA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PERÍODO SUSPENSIVO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MARCO INICIAL DA CONTAGEM SE DÁ A PARTIR DO ACEITE E, NÃO, DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – VERIFICADO O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO – DECURSO DO PRAZO LEGAL, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTIIMAÇÃO DO RÉU PARA JUSTIFICAÇÃO – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CABE AO JUÍZO DE PISO DELIBERAR ACERCA DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia C
âmara:

O recurso é cabível (CPP, art.
593
, I), manejado por quem tem interesse
(CP
, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção
da punibilidade (CP, art. 107)
.

Ressai do caderno processual
,
que o
Parquet
ingressou
com a ação penal em face de
Hélio Alves da Silva, imputando-lhe a prática
do crime previsto
no art. 306, caput, da Lei
nº 9.503/97 (Código
de Trânsito Brasileiro).

Narra a denúncia que
(ID n.
239486681 – pág. 01/02
):

“
Consta d
o
s inclusos autos de inquérito policial que nó dia 14 de novembro de 2018,
por

volta
das 18h00min, na Avenida Padre
João

Bosco
,
Centro
,
Ribeirão
Cascalheira/MT,
o

denunciado
HELIO ALVES DA SILVA
conduziu

veículo

automotor
,
consistente
em um Renault
Scenic
PRI 16V,
com
placa JFP-1110, de Edeia /GO,
com
capacidade
psicomotora
alterada em
razão
da
influência
de
álcool
,
conforme

termo
de
caracterização
da
alteração
da capacidade
psicomotora

acostado
em fl. 5.

Conforme se apurou, a
guarnição
da
Polícia
Militar
foi

informada
, via 190, de que
ao
sair d
o

acostamento
em frente
ao

estabelecimento

comercial

denominado
“Casa da
Saltenha
”, um
indivíduo
, visivelmente
embriagado
, havia
derrubado
uma
motocicleta
,
tendo
apenas
parado

o
seu
veículo

após
ter
ouvido

gritos
de
populares
que estavam
pr
óximos ao local.

A guarnição composta pelos militares Alex Rodrigues de Oliveira e Tiago Nunes da Silva se dirigiu ao local solicitado e constatou que o denunciado HELIO ALVES DA SILVA estava com a capacidade psicomotora alterada por ingestão de bebida
alcoólica
, aprese
ntando olhos

avermelhados
,
desordem
nas vestes,
hálito

etílico
,
arrogância
,
exaltação
,
ironia
, falante,
dispersão
, dificuldade n
o

equilíbrio
e fala alterada,
motivo

pelo
qual
foi

confeccionado

o

termo
de
caracterização
da
alteração
da capacidade
psicomotora
em fl. 5.

Após, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzid
o
à Delegacia de
Polícia
para
os

procedimentos
de praxe
sendo
que
, interrogatório
(fl.16), confessou ter ingerido bebida alcoólica e conduzido

o
seu
veículo

automotor
.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia HELIO ALVES DA SILVA, pela
pratica
da
conduta
capitulada n
o
artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
requerendo
que seja autuada e recebida a presente
denuncia
,
citando-se

o

denunciado
para apresentar
resposta
à
acusação
,
instalando-se

o

devido

processo
legal para, a
o
final, ser
condenado

pelos

fatos

imputados
,
ouvindo-se
na
instrução
da
ação
as testemunhas adiante
arroladas
.
”

Ato contínuo
,
o representante ministerial
propôs a suspensão condicional do processo
pelo prazo
de
02 (dois) anos
,
condicionadas as seguintes condições:

“
I –
reparação
do dano, por meio de prestação social alternativa, consistente na doação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em até
04 (quatro) parcelas mensais, destinadas ao CONSÉG (Conselho de Segurança) de Ribeirão Cascalheira;

II –
proibição
de se ausentar da Comarca (municípios de Ribeirão Cascalheira, Bom Jesus do Araguaia e Serra Nova Dourada) por mais de trinta dias seguidos, ou mudar de endereço, sem antes comunicar ao
Juízo
;

III – comparecer bimestralmente em
Juízo
para informar e justificar suas atividades, devendo registrar a presença junto ao
Cartório
da Vara.
”

Em
23
/09/2020, o apelado compareceu
à
secretaria da Comarca
de Ribeirão Cascalheira
,
ocasião
em que foi devidamente citado da denúncia
ofertada pelo Ministério Público
e intimado sobre as condições
da suspensão condicional do processo, manifestando seu aceite a benesse (ID n.
239486
681 – pág. 90).

Em

28/08/2022
, a Promotora
de Justiça Substituta,
Dra. Caroline de Assis e Silva Holmes Lins
,
manifestou ciente da digitalização dos autos, bem como, requereu
a intimação do apelado
para comprovar o cumprimento integral da benesse,
uma vez que
o acusado foi intimado acerca das condições da suspensão
condicionou
do processo e manifestou o seu aceite (ID n.
239486
683
).

Em

17/10/2022
, a Juíza Substituta da
Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT,
Dra. Ra
íssa da Silva Santos Amaral
,
declarou a extinção da punibilidade do apelado, com fulcro no §
5º do art. 89 da Lei 9.099/95 (ID n.
2394
86686
).

Posta a situação
f
ática, passo

a
analisar a matéria recursal
.

De proêmio,
embora
o representante ministerial
de primeiro grau entenda que o período de prova da suspensão condicional do processo
tem início a partir da
homologação judicial,
entendo que
essa interpretação não merece prosperar
.

Isso porque
o período de prova da suspensão condicional do processo tem início a partir do momento em que o beneficiário ace
ita as condições estabelecidas pelo representante ministerial, e n
ão apenas com a homologação judicial.

Nessa conjuntura
,
conforme
devidamente destaco pelo ilustre Procurador de Justiça,
o próprio apelante reconhece
u que o início de prova se deu a partir da intimação das condições da suspensão condicional do processo e o seu aceite
, registrado no ID n.
239486683
.

Dessa forma, considerando que o apelado
manifestou ciência da benesse, em 23/09/2020, tem-se que a partir dessa data teve o início do período probatório,
fixado em dois anos, com o término, em 23/09/2022.

De outro
norte
, verifica-se que inexistem provas acerca do efetivo cumprimento das condições impostas ao apelado e em casos tais, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal Federal
firmou-se
no seguinte sentido:

“como no caso em análise
carece de comprovação de que o acusado
Vercione
cumpriu integralmente as condições do benefício que lhe fora concedido,
com o comparecimento bimestral em Juízo pelo prazo de dois anos, comparecendo tão somente por 9 (nove) vezes bimestrais,
o correto é que a suspensão condicional do processo seja prorrogada e não declarada extinta a punibilidade do mesmo pelo simples decurso do prazo.
Isto porque somente com o efetivo cumprimento das condições impostas dentro do prazo concedido ao denunciado é que poderá haver a extinção de sua punibilidade após o decurso do período”
(STF – RHC 19448 – Relator: Ministro Dias Toffoli – Julgamento: 26/04/2021 – Publicação: 29/04/2021) – Negritei.

Da mesma forma, ao tratar do tema no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1953113/AL, fixou-se a
seguinte
tese
:

“(...)
O
Superior Tribunal de Justiça possui
o
entendimento no sentido de que
“
o benefício
da
suspensão condicional do processo
pode
ser revogado
mesmo após
o
transcurso
do
período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante
o
referido lapso temporal.
Precedentes
do
STJ e
do
STF.” (REsp 1.391.677/RJ, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma,
DJe
18/10/2013) (RHC n.
61.827/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
17/9/2015) (...)
”

(
AgRg
no REs
p n
. 1.953.113/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/
202
2,
DJe
de 9/5/2022.
)

– R
essaltei.

Convém registrar, ainda, que o Enunciado n. 123 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) segue a mesma linha da jurisprudência consolidada, ao afirmar que:
“O mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas em

juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
(XXXIII Encontro – Cuiabá/MT).”
–
Grifei.

Isso significa, em síntese, que
o término do período de prova,
com a revogação
do
sursis

na vigência do prazo de suspensão, não acarreta automaticamente o cumprimento das condições impostas ao agente, notadamente se nebulosa a observância dos termos do benefício que lhe fora concedido.

Desta forma, em não se comprovando a plena observância das condições da suspensão condicional impostas ao
apelado
,

mostra-se de rigor anular a sentença proferida que declarou extinta a sua punibilidade.

Outrossim,
especificamente, no que concerne
a revogação da suspensão condicional do processo e consequentemente retomada do trâmite da ação penal,
na medida em que não foi oportunizado à Defesa do réu manifestar-se acerca do cumprimento das obrigações acordadas, motivo pelo qual, a rescisão do benefício, no atual momento, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, entendo ser cabível a anulação da decisão que extinguiu a punibilidade do
recorrido,
porém, sem o prosseguimento da ação penal requestado, devendo a autoridade judiciária tomar as providências para possibilitar às partes a comprovação do cumprimento das condições impostas ou apresentação de justificativas quanto à eventual desídia, para só, então, decidir a respeito do retorno do trâmite processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do
apelo
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para anular a decisão que extinguiu a punibilidade do denunciado na Ação Penal nº
0003864-93.2018.8.11.0079
, determinando ao Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
-MT que oportunize
à
Defesa do acusado manifestar
-se
acerca do cumprimento das obrigações acordadas e delibere, posteriormente, a respeito da revogação do benefício
despenalizador
, bem como, sobre o prosseguimento (ou não) do trâmite da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025